Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBJETO DO RESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA MATÉRIA DE FUNDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consta do artigo 995 do Código de Processo Civil que tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo. Significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
2. Apenas em certas situações, nas quais desponte chance razoável de êxito do recurso especial, o recorrente poderá pleitear o deferimento de tutela provisória, para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ainda pendente de juízo de admissibilidade, perante o tribunal de origem, ou de julgamento, no tribunal superior.
3. A interposição de Recurso Especial que possui como objeto meros questionamentos sobre a distribuição dos ônus da sucumbência não tem o condão de suspender o curso da execução definitiva do julgado, tendo em vista haver a matéria de fundo do processo de conhecimento alcançado o trânsito em julgado.
4. Recurso conhecido e provido.